Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706578-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, intime-se a impetrante para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias sobre as preliminares de ilegitimidade passiva e de perda de objeto sustentadas nas informações prestadas pela autoridade pontada como coatora, sob o argumento de que não tem atribuições legais de promover ou retificar o cadastro de empresas no CNAE Fiscal, e que a impetrante solicitou a retificação de cadastro à autoridade competente em 25 de fevereiro de 2021, que restou efetivada no dia seguinte, legitimando a inclusão da empresa no Simples Nacional, deforma retroativa a partir de 1o de janeiro de 2021. Intime-se. Nada sendo requerido, tornem os autos conclusos. Brasília, 06 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator